Tribunal: TJDFT
Processo: 0701219-53.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701219-53.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA SOARES OLIVEIRA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O A procuração de ID 17083059 do BANCO ITAUCARD S.A. venceu em 9.10.2019. Da mesma forma, a procuração de ID 17083078, também do BANCO ITAUCARD S.A., venceu em 5.7.2019. Diante disso, intime-se BANCO ITAUCARD S.A. a fim de que regularize sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de não apreciação das contrarrazões. Brasília, 14 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora